Tribunal: STF
Processo: RE 77311
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
I.V.C. FORNECIMENTO DE REMEDIOS DE HOSPITAIS. 1. NO REGIME DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946 ATÉ A EMENDA 18/65, O IVC SÓ INCIDIA NA
COMPRA E VENDA CELEBRADA PELOS COMERCIANTES E PRODUTORES, INCLUSIVE
INDUSTRIAIS, EM CUJO NUMERO NÃO SE INCLUEM ESTABELECIMENTOS
HOSPITALARES QUE FORNECEM REMEDIOS A SEUS INTERNADOS. 2. O ART. 6
PARAGRAFO 1, II, DO DEC.-LEI 406/68 NÃO SE APLICAVA RETROATIVAMENTE
AO IVC.